Tribunal: TJDFT
Processo: 0739186-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLOCAÇÃO DO ALUNO EM TURMA REDUZIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA de urgência. aluno portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. concessão de monitor exclusivo E INDIVIDUAL. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre o pleito para colocação do estudante em turma reduzida, verifica-se que, como não houve, pedido na ação originária, por consequência, a decisão agravada não tratou do assunto. 1. 1. Logo, é patente a supressão de instância que impede conhecimento do referido pedido.
2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em que se pretende a disponibilização pelo Distrito Federal de monitor exclusivo para atendimento do autor – portador de transtorno do espectro autista – durante todo o período escolar.
3. O objetivo da inclusão de alunos deficientes é proporcionar igualdade de oportunidades educacionais e sociais para todos os alunos, independentemente de suas necessidades ou habilidades.
4. Quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”. 3. 1. A necessidade excepcional e imperiosa do aluno deverá ser devidamente demonstrada, a fim de que justifique a presença de monitor especializado. 3. 2. Não se trata de direito subjetivo de cada um dos alunos portadores de TEA a postularem a concessão de monitor ou acompanhante exclusivo ou individualizado. A legislação de regência prevê a possibilidade de “acompanhante especializado” para a turma na qual está inserido o menor e não individualizado e exclusivo àquele aluno. 3. 3. A turma na qual está inserido o aluno portador de TEA, a depender das singularidades decorrentes de sua deficiência, devidamente comprovada, terá direito a um monitor especializado, além dos profissionais usuais, os quais, em conjunto, trabalharão também o restante da turma com vistas a promover a inclusão do aluno especial àquela unidade social, além de seu próprio aprendizado.
5. No caso, na via preambular própria da tutela antecipada de urgência, comprovado que a presença de monitor para a turma, não exclusivo ao aluno com TEA, já determinado na decisão agravada, será o suficiente para propiciar a integração social e evolução pedagógica de que necessita o menor.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.